Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0701198-64.2020.8.07.0000 Agravante : LOURIVAN BISPO DOS SANTOS Agravados : MOISES MARCIAL DE PAULA E OUTRA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Analisando os autos, nota-se que o agravante deixou de juntar todos os documentos previstos no artigo 1.017, I, do CPC. A despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do estatuto processual, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Imaginar o contrário é transferir ao Tribunal a obrigação de buscar no juízo singular documentos imprescindíveis à análise dos aspectos formais e à compreensão da controvérsia, desnaturando a própria via do instrumento. Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. Assim, o dispositivo legal utilizado deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios basilares da legislação processual civil. Nesses termos, com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, promova juntada dos documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017 do CPC e demais que se fizerem necessários para a análise do caso sub judice, no prazo de cinco dias. Intime-se. Publique-se. Brasília 29 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator